Tribunal: TJDFT
Processo: 0746192-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0746192-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCINDA DE FRANCA SOEIRO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA DIALETICIDADE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONHECIDAS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019 E EC No 113/2021. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, por meio do qual o agravante questiona a aplicação da metodologia de cálculo adotada, requerendo (i) afastamento do reconhecimento da preclusão para impugnar os cálculos, (ii) reconhecimento da inexigibilidade da obrigação em razão da existência de ação rescisória e da alegada inconstitucionalidade da coisa julgada, e (iii) revisão da forma de aplicação da Taxa Selic para atualização do débito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível afastar o reconhecimento da preclusão para impugnação aos cálculos do débito; (ii) estabelecer se o ajuizamento de ação rescisória e a alegação de inconstitucionalidade do título geram a inexigibilidade da obrigação; (iii) determinar se está correta a forma de aplicação da Taxa Selic adotada na decisão agravada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso não observa o princípio da dialeticidade quanto à preclusão, pois não apresenta fundamentação específica e correlata aos fundamentos da decisão agravada, violando o disposto no art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil - CPC. 4. A inexistência de requerimento expresso quanto à inexigibilidade da obrigação e à prejudicialidade externa impede a análise dessas matérias, por força do princípio da adstrição (arts. 322, § 2o, e 492 do CPC), não se tratando de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício. 5. A mera argumentação, desacompanhada de pedido expresso, não autoriza pronunciamento judicial sobre questões não suscitadas de forma adequada, sob pena de julgamento extra petita. 6. A aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida até novembro de 2021, está em conformidade com o art. 3o da EC no 113/2021 e com o art. 22, §1o, da Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ no 303/2019, sem configuração de anatocismo ou bis in idem. 7. A correção monetária é matéria de ordem pública, podendo ser fixada na fase de cumprimento de sentença, mesmo que ausente no título executivo, sem que isso implique violação à coisa julgada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 8. A metodologia de cálculo adotada observa os parâmetros fixados no Tema Repetitivo 905 do STJ e o entendimento jurisprudencial predominante, que autoriza a aplicação da SELIC de forma única e prospectiva, sem cumulação com outros índices após novembro de 2021. 9. Ausente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano irreparável, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único; art. 1.019, I). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido em parte e não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de fundamentação específica e correlata à decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, tornando o recurso parcialmente inadmissível. 2. O reconhecimento da inexigibilidade da obrigação e da prejudicialidade externa exige requerimento expresso, sob pena de violação ao princípio da adstrição. 3. A Taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, sem configurar anatocismo ou cumulação indevida de encargos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.007, §1o; 1.016, II e III; 322, §2o; 492; 995, parágrafo único; 1.019, I; CF/1988, art. 93, IX; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.825.809/MT, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 31.08.2020; STJ, EDcl no REsp 953.460/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.08.2011; TJDFT, Acórdão 1937938, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 23.10.2024; TJDFT, Acórdão 1946388, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 19.11.2024; TJDFT, Acórdão 1944912, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 13.11.2024. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402, do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33, e 1o-F da Lei 9.494/97, defendendo não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, na medida em que esta engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Aduz, ainda, contrariedade às teses fixadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ. Pede o sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, sob o fundamento de que, como há discussão cerca da exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, justamente porque as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, podendo haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal se sagre vencedor na referida ação; d) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que é exigida, para a expedição de Precatório ou RPV, a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF. Pondera, ainda, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Em sede de recurso extraordinário, após suscitar preliminar de repercussão geral da matéria, destaca ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, repisando os argumentos lançados no apelo especial, quanto à alegação de não ser possível a correção capitalizada do débito pela taxa SELIC, sob pena de afronta à tese fixada no Tema 435 do STF e ao julgamento da ADC 58. Pugna pelo sobrestamento do recurso em razão do Tema 1.349 do STF; b) artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, asseverando que, na pendência de impugnação ao cumprimento de sentença, somente é cabível a expedição de requisitórios de pagamento dos valores incontroversos, conforme a tese fixada no Tema 28 do STF. Acrescenta, também, que a expedição de Precatório ou RPV depende do trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, o qual, por sua vez, depende do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em que se discute o índice de correção monetária; c) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da CF, porquanto o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do Tema 864 do STF, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4o do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025, e o RE 1531369 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 15/9/2025, DJe-s/n PUBLIC 17/9/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029